Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-50.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002888-50.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA PEDROSA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 570.547.461-04 (EMBARGADO), LUAN ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 060.982.711-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA PEDROSA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 570.547.461-04 (EMBARGANTE), LUAN ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 060.982.711-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração

contra acórdão que reconheceu descontos indevidos em benefício previdenciário, determinou a restituição em dobro e majorou os danos morais para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a alegada omissão quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como quanto à compensação dos valores supostamente disponibilizados à consumidora.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos já examinados no julgamento.

4.
O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia, assentando a ausência de prova da contratação impugnada e a ocorrência de descontos indevidos sobre verba alimentar.

5.
O valor dos danos morais foi fixado com base na extensão do dano, na razoabilidade, na proporcionalidade e nos parâmetros da Câmara.

6.
A compensação exige prova segura do efetivo recebimento ou aproveitamento econômico pela consumidora, o que não foi demonstrado pelo banco.

7.
As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. A compensação de valores exige prova idônea do efetivo recebimento ou aproveitamento econômico pela consumidora.”

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 98/STJ; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U. 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Desa
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025,
publ
. 03.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso de Nilza Pedrosa de Almeida Silva, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Afirma que não houve adequado enfrentamento da alegação de excesso no valor fixado a título de danos morais, bem como da necessidade de compensação dos valores que alega terem sido disponibilizados à autora por meio de cartão de crédito consignado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, consignando que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação impugnada, pois os documentos apresentados não correspondiam ao contrato questionado pela autora.

Também foi expressamente reconhecida a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, circunstância que justificou a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, o acórdão consignou que os descontos indevidos ultrapassaram o mero aborrecimento, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida. A majoração para R$ 10.000,00 foi fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na extensão do dano, no caráter pedagógico da medida e nos parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Assim, a insurgência quanto ao
quantum
indenizatório revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito, providência incabível em embargos de declaração.

Também não há omissão quanto à compensação de valores. A pretensão pressupõe prova segura de que a autora tenha efetivamente recebido ou se beneficiado da quantia indicada pelo banco, ônus que incumbia à instituição financeira.

Todavia, além de não comprovada a contratação específica impugnada, também não houve demonstração idônea da efetiva disponibilização dos valores à consumidora. A autora afirmou desconhecer a conta bancária indicada como destinatária do suposto crédito, vinculada ao Banco Itaú, esclarecendo possuir conta na Caixa Econômica Federal, onde recebe seu benefício previdenciário. Ademais, o próprio Itaú Unibanco, em resposta administrativa ID 353836379, informou não ter localizado conta vinculada ao CPF da autora.

Assim,
ausente prova do recebimento ou aproveitamento econômico da quantia apontada, não há falar em compensação, abatimento ou restituição de valores em favor do banco.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o
resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026